Tribunal: STJ
Processo: 0053998-95.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1996363 - PR (2021/0239043-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO MARTINI MOLINARI
RECORRENTE
: JOAO MOLINARI JUNIOR
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA MARTINI MOLINARI
RECORRENTE
: ELIANE ANDREA MARTINI MOLINARI
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DA SILVA - PR022936
MARCIA BORGES ALVES DA SILVA - PR046204
PEDRO BORGES ALVES DA SILVA - PR067629
RECORRIDO
: ROSA MARIA SOARES
ADVOGADOS
: SANDRA MARA PEREIRA - PR018975
RENATA POLICHUK MARQUES - PR040483
VALDECI WENCESLAU BARAO MARQUES - PR018339
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
FUNDAMENTO DA ALÍNEA
E
DO ARTIGO 105 DA
A
C
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO
PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO PELA ALÍNEA C. DESCUMPRIMENTO DOS
ARTIGOS 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, §§ 1o E
2o, DO RISTJ. DIREITO DE FAMÍLIA REGIME DE BENS
DA UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.639, § 2o,
E 1.641, II, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DO LIMITE DE IDADE PARA A SUBMISSÃO AO REGIME DE
BENS DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE ÀS
UNIÕES ESTÁVEIS QUE SE INICIARAM ANTES DA
ALTERAÇÃO
PROMOVIDA
PELA
LEI
12.344/2010.
NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu a validade da
comunhão parcial de bens em união estável firmada com a
companheira supérstite, iniciada em 2008 e formalizada por
escritura pública em 2012, já sob a vigência da Lei no 12.344
/2010. Os recorrentes sustentam a obrigatoriedade do regime da
separação de bens com base na redação anterior do art. 1.641,
II, do CC, vigente à época do início da convivência, pleiteando,
em decorrência, a exclusão da companheira da sucessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime de
bens aplicável à união estável iniciada em 2008, quando o
falecido era sexagenário, deve ser o da separação obrigatória,
Documento eletrônico VDA48437160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b95fe0e7-5b25-4eb9-8885-ac6dc403e9ec

nos termos da redação então vigente do art. 1.641, II, do CC; (ii)
estabelecer se a formalização posterior da união estável, por
escritura pública em 2012, permite a adoção tácita do regime da
comunhão parcial de bens a partir da formalização por escritura
pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.641, II, do CC, na redação vigente à época do início
da convivência (2008), impunha o regime de separação
obrigatória de bens a maiores de 60 anos; com a entrada em
vigor da Lei no 12.344/2010, o limite etário passou a ser de 70
anos.
4. A formalização da união estável por escritura pública, em
2012, já sob a vigência da nova redação legal, sem menção
expressa ao regime, atrai a incidência do regime legal supletivo
da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do CC.
5. A jurisprudência atual, inclusive do STF (Tema 1236), permite
a flexibilização da separação obrigatória em casamentos e
uniões estáveis envolvendo pessoas maiores de 70 anos,
mediante manifestação de vontade por escritura pública, em
respeito à autonomia privada e à dignidade da pessoa humana.
6. A alteração do regime de bens nas uniões estáveis é possível
à luz do art. 1.639, § 2o, do CC, desde que respeitados os
requisitos legais e os direitos de terceiros.
7. A decisão das instâncias ordinárias observou a evolução
legislativa, doutrinária e jurisprudencial ao reconhecer a validade
do regime de comunhão parcial no período posterior à
formalização da união, sem retroatividade dos efeitos da Lei no
12.344/2010 ao período anterior.
V. DISPOSITIVO
8.Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b95fe0e7-5b25-4eb9-8885-ac6dc403e9ec

RECURSO ESPECIAL No 1996363 - PR (2021/0239043-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO MARTINI MOLINARI
RECORRENTE
: JOAO MOLINARI JUNIOR
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA MARTINI MOLINARI
RECORRENTE
: ELIANE ANDREA MARTINI MOLINARI
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DA SILVA - PR022936
MARCIA BORGES ALVES DA SILVA - PR046204
PEDRO BORGES ALVES DA SILVA - PR067629
RECORRIDO
: ROSA MARIA SOARES
ADVOGADOS
: SANDRA MARA PEREIRA - PR018975
RENATA POLICHUK MARQUES - PR040483
VALDECI WENCESLAU BARAO MARQUES - PR018339
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
FUNDAMENTO DA ALÍNEA
E
DO ARTIGO 105 DA
A
C
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO
PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO PELA ALÍNEA C. DESCUMPRIMENTO DOS
ARTIGOS 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, §§ 1o E
2o, DO RISTJ. DIREITO DE FAMÍLIA REGIME DE BENS
DA UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.639, § 2o,
E 1.641, II, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DO LIMITE DE IDADE PARA A SUBMISSÃO AO REGIME DE
BENS DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE ÀS
UNIÕES ESTÁVEIS QUE SE INICIARAM ANTES DA
ALTERAÇÃO
PROMOVIDA
PELA
LEI
12.344/2010.
NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu a validade da
comunhão parcial de bens em união estável firmada com a
companheira supérstite, iniciada em 2008 e formalizada por
escritura pública em 2012, já sob a vigência da Lei no 12.344
/2010. Os recorrentes sustentam a obrigatoriedade do regime da
separação de bens com base na redação anterior do art. 1.641,
II, do CC, vigente à época do início da convivência, pleiteando,
em decorrência, a exclusão da companheira da sucessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime de
bens aplicável à união estável iniciada em 2008, quando o
falecido era sexagenário, deve ser o da separação obrigatória,
Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

nos termos da redação então vigente do art. 1.641, II, do CC; (ii)
estabelecer se a formalização posterior da união estável, por
escritura pública em 2012, permite a adoção tácita do regime da
comunhão parcial de bens a partir da formalização por escritura
pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.641, II, do CC, na redação vigente à época do início
da convivência (2008), impunha o regime de separação
obrigatória de bens a maiores de 60 anos; com a entrada em
vigor da Lei no 12.344/2010, o limite etário passou a ser de 70
anos.
4. A formalização da união estável por escritura pública, em
2012, já sob a vigência da nova redação legal, sem menção
expressa ao regime, atrai a incidência do regime legal supletivo
da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do CC.
5. A jurisprudência atual, inclusive do STF (Tema 1236), permite
a flexibilização da separação obrigatória em casamentos e
uniões estáveis envolvendo pessoas maiores de 70 anos,
mediante manifestação de vontade por escritura pública, em
respeito à autonomia privada e à dignidade da pessoa humana.
6. A alteração do regime de bens nas uniões estáveis é possível
à luz do art. 1.639, § 2o, do CC, desde que respeitados os
requisitos legais e os direitos de terceiros.
7. A decisão das instâncias ordinárias observou a evolução
legislativa, doutrinária e jurisprudencial ao reconhecer a validade
do regime de comunhão parcial no período posterior à
formalização da união, sem retroatividade dos efeitos da Lei no
12.344/2010 ao período anterior.
V. DISPOSITIVO
8.Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO
MARTINI MOLINARI e outros, com fundamento no artigo 105, III,
e
da
a
c
Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado (e-STJ fls. 156/169):
Agravo de Instrumento 1. Inventário. 1. Impugnação ao regime de
comunhão parcial de bens. Provimento parcial. União estável iniciada
durante a vigência da antiga redação do art. 1.641, II do CC.
Separação obrigatória de bens em se tratando de nubente
sexagenário. Escritura pública de união estável formalizada em 2012.
Silêncio quanto ao regime. Opção pela comunhão parcial (art. 1.725
do CC). Efeitos somente a partir da Lei no 12.344/2010. 2. Impugnação
ao direito de habitação conferido à companheira supérstite. Não
provimento. Direito que independe da inexistência de outros imóveis
em propriedade do cônjuge/companheiro supérstite. Precedentes.
Ausência de demonstração cabal de que a companheira tenha
mudado de residência. 3. Pedido para que todos os bens sejam
declarados particulares do falecido. Inexistência de provas concretas
Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

de que os saldos em contas bancárias, o barco e a carreta foram
adquiridos pelo emde cujus sub-rogação de bens particulares. 4. Cotas
societárias adquiridas antes da união estável. Patrimônio exclusivo do
falecido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. Caso em que a união estável teve início antes da vigência da Lei no
12.344/2010, a qual aumentou para 70 anos a idade prevista no art.
1.641, II, do CC, embora a escritura pública tenha sido formalizada
depois. Como o instrumento não dispôs sobre o regime de bens, extrai-
se a opção pela comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC). Tal
regime, contudo, não alcança o período anterior à Lei no 12.344/2010
(“tempus regit actum”), lembrando que o já erade cujus sexagenário.
2. Mantém-se intacto o direito real de habitação, visto que a
legislação ou companheiro sobrevivente [ver: STJ. RESP no 1.582.178
– RJ, julgado em 11.09.2018] e que não foi comprovado que a
agravada tenha mudado de residência.
3. A comprovação da sub-rogação, na forma do art. 1.668, I, do CC,
depende de demonstração segura da origem dos recursos particulares
e do emprego destes na formação do patrimônio discutido; do
contrário, persiste a presunção de esforço comum, segundo o regime
da comunhão parcial de bens.
4. Uma vez que as cotas societárias foram adquiridas antes do início
da união estável, elas configuram bens particulares, na forma do art.
1.659, I, primeira parte, do CC.

Agravo de Instrumento 2. Inventário. Decisão que acolheu, em parte, a
impugnação às primeiras declarações. Reconhecimento de sub-
rogação de bens particulares do para a aquisição dede cujus bens
durante a união estável (art. 1.659, II do CC). 1. Sub-rogação
demonstrada documentalmente. Agravante que não traz provas
concretas em sentido contrário. Recurso conhecido e não provido. 1. A
agravante não apresenta prova concreta que afaste a conclusão
quanto à sub-rogação, demonstrada a partir do histórico patrimonial do
falecido, dos valores obtidos pela venda dos seus imóveis particulares
e da comparação entre as datas das alienações/aquisições dos bens.
O recurso especial aponta violação aos artigos 1.639, § 2o, e 1.641, II,
do CC, além da existência de divergência jurisprudencial.
Sustentaram, em síntese, a necessidade de aplicação do regime de
separação obrigatória de bens, tendo em vista que o genitor dos ora
recorrentes contava com 62 (sessenta e dois) anos de idade quando do início da
união estável, ocorrido em janeiro de 2008. Apontaram que a mudança legislativa,
que impôs a separação obrigatória agora às pessoas com 70 (setenta) anos de idade
ou mais, passou a vigorar em 2010, não podendo seus efeitos retroagir para atingir
situação jurídica já consolidada. Pleiteiam, assim, a exclusão da recorrida da
sucessão.
Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

Em contrarrazões, a recorrida posta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (e-STJ fls. 352/358).
O recurso especial não foi admitido, na origem, pelo óbice da súmula 83
do STJ, bem como pela ausência de cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e
o acórdão impugnado (e-STJ fls. 359/3692).
Nesta Corte de Justiça, o recurso não foi admitido pelo óbice da súmula
284 do STF (e-STJ fls. 443/446).
O e. Ministro Marco Aurélio Bellizze deu provimento ao agravo para
determinar sua conversão em recurso especial no e-STJ fls. 489/492.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, no entanto deve ser conhecido tão somente
pelo fundamento da alínea
do inciso III, do artigo 105, da Constituição da
a
República, tendo em vista que pelo fundamento da alínea , não houve o necessário
c
cotejo analítico entre os julgados apontados como paradigma e o acórdão recorrido,
na forma determinada pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o,
do RISTJ.
Superada a questão da admissibilidade, passa-se à análise do mérito
recursal, que consiste em verificar se o Tribunal de origem interpretou corretamente
os artigos 1.639, § 2o, e 1.641, II, do Código Civil, ao considerar possível a alteração
do regime de bens na união estável após o advento da Lei no 12.344/2010, a qual
elevou de 60 para 70 anos a idade a partir da qual é obrigatório o regime de
separação total de bens para quem contrai matrimônio ou inicia união estável.
Extrai-se do acórdão impugnado que a união estável entre o genitor dos
recorrentes e a recorrida teve início em janeiro de 2008, quando o convivente
contava com 62 anos de idade. Em janeiro de 2012, os companheiros firmaram
escritura pública de união estável, sem qualquer menção ao regime de bens. Com o
falecimento do senhor João, no curso do inventário, seus filhos defenderam a
aplicação do regime de separação obrigatória de bens durante toda a união, por ter
ele mais de 60 anos na data de seu início. Por outro lado, a recorrida sustentou que,
a partir da assinatura da escritura pública de união estável — firmada já sob a
vigência da alteração legislativa que elevou para 70 anos a idade para aplicação do
regime de separação obrigatória —, o regime passou a ser o da comunhão parcial de
bens.
Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

As instâncias ordinárias concluíram ter havido a alteração no regime, o
que gerou a irresignação dos herdeiros do senhor José, que agora se analisa.
Como é sabido, durante toda a vigência do Código Civil de 1916, os
homens com mais de 60 anos e as mulheres com mais de 50 anos que contraíssem
matrimônio estavam sujeitos, obrigatoriamente, ao regime da separação total de
bens. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, observando o princípio da
isonomia previsto na Constituição, o legislador equiparou o critério para ambos os
sexos, passando a impor o regime de separação obrigatória de bens para todos os
maiores de 60 anos, independentemente do gênero.
Posteriormente, com a promulgação da Lei no 12.344/2010, esse limite
etário foi elevado para 70 anos, tornando obrigatória a adoção do regime de
separação total de bens apenas para os que ultrapassassem essa idade.
De se ressaltar, por oportuno, que essa restrição sempre teve caráter
protetivo, voltada à salvaguarda daqueles considerados mais vulneráveis pelo
legislador. O intuito sempre foi evitar a celebração de casamentos motivados por
interesses econômicos, além, é claro, de proteger o patrimônio familiar dos herdeiros
legítimos, impedindo a inclusão de terceiros — estranhos ao núcleo familiar — na
sucessão hereditária.
No entanto, com o reconhecimento de que não há fundamento científico
que associe o envelhecimento à incapacidade de tomada de decisões, e diante da
constatação de que a maturidade adquirida ao longo da vida pessoal, familiar e
profissional deve ser valorizada, a sociedade passou a rejeitar essa limitação etária.
Tal restrição passou a ser considerada incompatível com os preceitos constitucionais
que asseguram a dignidade da pessoa humana, a igualdade jurídica e o respeito à
intimidade.
Carlos Roberto Gonçalves, em Direito Civil Brasileiro, esclarece que a
doutrina, de forma quase unânime, posicionou-se contra tal limitação. Segundo o
doutrinador:
Francisco José Cahali, atualizando a obra de Silvio Rodrigues,
pondera que a restrição apontada se mostra atentatória da liberdade
individual e que a tutela excessiva do Estado sobre a pessoa maior e
capaz decerto é descabida e injustificável. Aliás, afirma, "talvez se
possa dizer que uma das vantagens da fortuna consiste em aumentar
os atrativos matrimoniais de quem a detém. Não há inconveniente
social de qualquer espécie em permitir que um sexagenário ou uma
sexagenária ricos se casem pelo regime da comunhão, se assim lhes
aprouver".
No entender do aludido atualizador, "melhor se teria se o Código
tivesse previsto como regime legal o da separação, facultada,
entretanto, a celebração de pacto para outra opção, ou ao menos a
possibilidade de, mediante autorização judicial, ser livremente
convencionado o regime".
Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

Também Caio Mario da Silva Pereira, na obra atualizada por Tânia da
Silva Pereira, afirma que a restrição em apreço "não encontra
justificativa econômica ou moral, pois que a desconfiança contra o
casamento dessas pessoas não tem razão para subsistir. Se é certo
que podem ocorrer esses matrimônios por interesse nessas faixas
etárias, certo também que em todas as idades o mesmo pode existir.
João Batista Villela, por sua vez, sublinha que "a proibição, na
verdade, é bem um reflexo da postura patrimonialista do Código e
contitui mais um dos ultrajes gratuitos que a nossa cultura inflige na
terceira idade".
Para Paulo Luiz Netto Lôbo, igualmente, a "hipótese é atentatória do
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, por reduzir
sua autonomia como pessoa e constrangê-la à tutela reducionista,
além de estabelecer restrição à liberdade de contrair matrimônio, que
a Constituição não faz. Consequentemente, é inconstitucional esse
ônus" . (Direito Civil Brasileiro - Vol. VI - Direito de Família. São Paulo:
Saraiva - 2005. p. 408/409).
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Tema 1236, fixou o entendimento de que "nos casamentos e uniões estáveis
envolvendo pessoas maiores de 70 anos, o regime de separação de bens previsto
no artigo 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de
vontade das partes, mediante escritura pública".
Para o Ministro Luiz Roberto Barroso, relator do Recurso Extraordinário
1.309.642/SP, o inciso II, do artigo 1.641 do Código Civil, se interpretado de maneira
absoluta, como norma cogente, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o
da igualdade, na medida em que " viola-se a autonomia individual, por impedir que
pessoas capazes para praticar atos da vida civil façam livremente suas escolhas
existenciais; e, em segundo lugar, viola o valor intrínseco de toda pessoa, por tratar
idosos como instrumentos para a satisfação do interesse patrimonial de seus
herdeiros. No fundo, esse art. 1.641, II, está ali para proteger os herdeiros. Está-se
impedindo uma pessoa maior e capaz de manter com a pessoa que escolha para
repartir a sua vida o regime que melhor lhe aprouver em benefício de terceiros, em
benefício dos herdeiros".
Para além da questão acima abordada, é importante considerar que o
legislador de 2002 afastou a regra da imutabilidade absoluta do regime de bens,
vigente sob o ordenamento anterior, passando a permitir sua alteração “mediante
autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a
procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”, conforme
disposto no artigo 1.639, § 2o, do Código Civil.
Ressalte-se, por oportuno, que a inalterabilidade do regime de bens
fundava-se, tradicionalmente, em três principais razões: (i) o entendimento de que o
casamento era concebido como um pacto familiar, insuscetível de modificação pela
Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

simples vontade dos cônjuges; (ii) o propósito de evitar que eventual influência de
um cônjuge sobre o outro pudesse ensejar abusos com vistas à obtenção de
vantagens pessoais; e (iii) a proteção dos interesses de terceiros.
Amparada nessas premissas e agora voltando os olhos ao caso posto
em análise, tenho que o Tribunal de origem deu a correta interpretação aos artigos
1.639, § 2o, e 1.641, II, do Código Civil, quando permitiu que a partir da lavratura da
escritura pública fosse o regime de bens da união estável o da comunhão parcial de
bens, mesmo diante da ausência de fixação de regime na escritura, pois sendo este
o regime legal ou supletivo, nos termos do que determinado no
do artigo 1.640
caput
do CC, infere-se a anuência das partes.
A correção da decisão impugnada ampara-se no fato de que não vigora
mais no ordenamento jurídico a regra da imutabilidade do regime de bens, conforme
já destacado. Ampara-se, ainda, na evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial
que passou a rechaçar a utilização da idade como fator de desequiparação e a
reconhecer que todas as pessoas capazes, enquanto conservarem suas faculdades
mentais, têm o direito de fazer suas escolhas existenciais, não podendo, como bem
disse o Ministro Barroso, ser o idoso instrumento para a satisfação do interesse
patrimonial de seus herdeiros.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48256508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 98b5f151-5deb-40b8-8a7a-14e0fdfc94e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.996.363 / PR
Número Registro: 2021/0239043-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049511520158160188 00539989520198160000 005399895201981600003 49511520158160188
539989520198160000 5399895201981600003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO MARTINI MOLINARI
RECORRENTE : JOAO MOLINARI JUNIOR
RECORRENTE : MARCIA CRISTINA MARTINI MOLINARI
RECORRENTE : ELIANE ANDREA MARTINI MOLINARI
ADVOGADOS
: MARCOS ALVES DA SILVA - PR022936
MARCIA BORGES ALVES DA SILVA - PR046204
PEDRO BORGES ALVES DA SILVA - PR067629
RECORRIDO
: ROSA MARIA SOARES
ADVOGADOS
: SANDRA MARA PEREIRA - PR018975
RENATA POLICHUK MARQUES - PR040483
VALDECI WENCESLAU BARAO MARQUES - PR018339
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA48409263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 14568d5c-7996-43b8-af29-5f0f73ef784a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 14568d5c-7996-43b8-af29-5f0f73ef784a